Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-73.2016.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-73.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZENIR ESTEVES SILVA - CPF: 137.439.701-63 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
–
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –
PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000931-73.2016.8.11.0094

APELANTE:

LUZENIR ESTEVES SILVA

APELADO:

ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZENIR ESTEVES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
MM. Juíz

Rafael Depra Panichella
, lançada nos autos da
Cumprimento Provisório de Sentença Ação n.o 0000931-73.2016.8.11.0094, código n.o 25995
, ajuizada em desfavor de
ympactus comercial s/a
, julgou improcedente o pedido de liquidação individual de sentença, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, restando suspensa

a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que “
em que pese o togado singular haver vislumbrado, a ausência de prova mínima do direito alegado, consoante se infere dos documentos colacionados aos autos são suficientes para determinar a relação negocial, inclusive de ingresso e ativação na rede”.
(sic)

Aduz que
“a empresa Telexfree ora Apelada disponibilizava todas as informações sobre as movimentações financeiras de seus investidores por meio de sistema eletrônico, denominado “back office”. É salutar destacar que força da decisão liminar deferida pela Justiça Acreana na Ação cautelar Inominada, no. 0005669- 76.2013.8.01.0001, nenhum divulgador tem acesso ao site e BACK OFFICE (escritório virtual)”.
(sic)

Defende ainda, que
“com tais adminículos, em consonância aos princípios da boa-fé processual, a reforma da decisão guerreada é medida que se impõe tendo em vista que a documentação anexadas são suficientes para a prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado pelo Apelante”.
(sic)

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida nos termos do apelo. (Id. 112845463)

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão acostada no Id. 112845467.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 113491027).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZENIR ESTEVES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, lançada nos autos da ação de liquidação de sentença
ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a - TELEXFREE.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação que encontra-se em fase liquidação de sentença, alegando
que pactuou com a demandada visando trabalhar como divulgador no empreendimento “Telexfree”, tendo adquirido plano Family, no valor de R$ 31.790,00 (trinta e um mil setecentos e noventa reais).

Narra, ainda, que não logrou êxito em ver reembolsado qualquer valor e, também, que a requerida persiste em débito, motivo pelo qual vem a juízo com vistas a solucionar o impasse.

Ao analisar o feito, o Digno Magistrado julgou improcedente a pretensão ao argumento que os documentos carreados aos autos não comprovam as alegações da autora.

Pois bem. A controvérsia reside em aferir se a autora, ora apelante logrou comprovar o vínculo com a empresa demandada.

É cediço que nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever da parte autora demonstrar minimamente a relação jurídica existente com a ré, uma vez que a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição da ora apelante como investidor e/ou divulgador da empresa
Telexfree
(Ympactus Comercial S/A), ora apelada.

Na hipótese dos autos, muito embora o magistrado
a quo
não tenha considerado os documentos apresentados como prova mínima da relação jurídica, entendo de forma diversa, sobretudo porque é possível extrair dos
prints
de tela do Sistema Back Office da
Telexfree
(Id 112845452 – pág. 44 a 92), que a autora adquiriu 4 (quatro) contas AdCentral Family, o que por si só indica a ocorrência da contratação, uma vez que foi liberado o seu acesso ao sistema da apelada.

Outrossim, cabe ressaltar, no caso da
TELEXFREE
, que a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual.

Destaco, ainda, que por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a apelada terá a oportunidade de impugnar as afirmações da credora, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pela apelante são suficientes para atestar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
TELEXFREE– PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas telexfree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade”.
(N.U 1007662-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença, com a devida intimação da parte ex adversa para eventual impugnação do débito cobrado
”.

(N.U 1001226-19.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021
)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022